Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712105-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública no 0710511-29.2019.8.07.0018, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o agravante comprove, em trinta dias, a execução e destinação de recursos relativos a Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, bem como na obrigação de exercer fiscalização sobre o processo de licenciamento do Polo de Modas do Guará, especialmente na exigência de cumprimento das condicionantes ambientais; e na proibição de concessão de nova licença de instalação e operação à Terracap, até a regularização ambiental pleiteada na demanda. Afirma que não restou demonstrado o fumus boni iuris para a concessão da medida antecipatória, isso porque os documentos juntados aos autos demonstraram que inexiste omissão por parte do agravante no exercício de seu poder de polícia. Explica que as condicionantes impostas à Terracap estão sendo cumpridas e não há nenhum descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental no 100, uma vez que a sua execução foi sobrestada por solicitação fundamentada do próprio IBRAM, em razão de “reformulação da metodologia para elaboração de Planos de Manejo com vistas a superar as dificuldades relacionadas ao prazo e aos custos para elaboração de Planos” Diz, ainda, ser possível a destinação de recursos relativos à compensação ambiental do Polo de Modas do Guará para execução de outras ações de competência do IBRAM, a serem determinadas pela Câmara de Compensação Ambiental e Florestal. Sustenta que o acolhimento da pretensão do Ministério Público ensejará lesão à ordem administrativa, em razão da interferência no juízo discricionário e técnico da Administração Pública quanto à destinação dos recursos de compensação ambiental, cabendo exclusivamente aos órgãos distritais competentes planejar as suas ações fiscalizatórias a partir de diagnóstico fundado em sua experiência. Diz, ainda, que não há prazo determinado para o cumprimento das condicionantes, não havendo que se falar em inadimplemento antes do término da vigência da Licença de Instalação. Afirma, também, que não restou demonstrado o periculum in mora, uma vez que o Ministério Público não comprovou a necessidade de imediato e célere cumprimento de todas as condicionantes, bem como a existência de risco atual e concreto de dano ambiental irreversível. Diz que a medida liminar não acautela a eficácia da futura sentença dos presentes autos, mas constitui medida satisfativa que compreende a integral pretensão dos autos. Por fim, sustenta que a multa diária fixada deve ser reduzida, porquanto os valores se mostram excessivos e onerosos ao Erário, considerando a crise financeira que assola a Administração Pública, com notório agravamento em razão da pandemia provocada pelo Covid-19. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para cassar a liminar concedida; sucessivamente, requer a redução do valor da multa cominatória, bem como o aumento do prazo concedido para o cumprimento da liminar. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. 1. Dos Requisitos para a Concessão da Tutela de Urgência A decisão hostilizada deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, in verbis: A rigor, a norma do art. 225, IV da Carta exige a elaboração prévia de estudos de impacto ambiental para empreendimentos potencialmente degradadores. No caso mencionado nos autos, tal norma foi descumprida, tendo o empreendimento sido instalado antes do cumprimento da exigência constitucional. Conforme demonstra o MP, mesmo as condicionantes estabelecidas a posteriori, num processo viciado desde o início, não estão sendo devidamente adimplidas, não obstante a tramitação do processo de licenciamento por praticamente duas décadas. Relativamente ao Termo de Compromisso Ambiental, que é documento veiculador de obrigação jurídica exigível, não houve cumprimento efetivo, pela disposição dos recursos às atividades de beneficiamento das unidades de conservação. Ou seja, ao que tudo indica, os recursos estariam supostamente disponíveis, mas sem utilização efetiva, o que denota, no mínimo, ineficiência do ente público competente para sua gestão adequada. Desnecessário recordar que tal fato viola ao menos dois princípios constitucionais relevantes: o princípio da proibição de proteção insuficiente ao meio ambiente e o princípio geral da eficiência da atividade administrativa., Presente, portanto, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida na demanda. O periculum in mora está presente não na condição de mero risco, mas de prejuízo já ocorrente. Com efeito, a ausência de cumprimento das condicionantes ambientais impostas para empreendimento que já está a operar implica dano ambiental a exigir imediata sanatória. Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, para cominar aos réus a obrigação de comprovar, em trinta dias, a efetiva execução e destinação adequada dos recursos relativos ao Termo de Compromisso de Compensação Ambiental n. 100, mencionado na inicial, sob pena de multa no valor diário de R$ 50.000,000, até o limite de R$ 5.000.000,00. Comino também ao IBRAM a obrigação de exercer fiscalização eficaz sobre o processo de licenciamento do Polo de Modas do Guará, especialmente na exigência de cumprimento das condicionantes ambientais, apresentação de informações técnicas sobre a idoneidade das medidas implementadas pelos demais réus. Comino ainda ao IBRAM a proibição de conceder nova licença de instalação ou de operação à Terracap, relativamente ao Polo de Modas do Guará, até que ultimada a regularização ambiental exigida na presente demanda. Intimem-se os réus, para que fiquem cientes e cumpram a presente decisão, bem como para que ofertem suas respostas formais, no prazo de vinte dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público. A controvérsia do presente recurso cinge-se em saber se nos autos de origem estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pelo agravado. Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) No caso em análise, entendo que restaram presentes tais requisitos nos autos de origem. Inicialmente, não há dúvidas quanto ao descumprimento das condicionantes impostas à Terracap no momento da expedição da licença prévia do empreendimento Polo de Modas do Guará (ID 47431972 dos autos de origem). Portanto, não houve cumprimento efetivo das medidas estabelecidas em um processo de licenciamento que tramita desde 01 de julho de 1999. O parecer técnico elaborado pelo Ministério Público (47432051 dos autos de origem) demonstra que o licenciamento ambiental do Polo de Modas do Guará vem acumulando vícios desde sua origem e, passados mais de dezoito anos, a efetiva implementação do parcelamento de solo não foi concluída devido a pendências relacionadas com instalações e soluções ambientais. Não é demais lembrar que a Constituição da República exige a elaboração prévia de estudos de impacto ambiental para empreendimentos potencialmente degradadores: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (destaquei) Contudo, o que se verifica no caso dos autos é que, de acordo com informações prestadas pelo Ministério Público (ID 47432051, pág. 3), o próprio órgão ambiental afirma que o parcelamento já se encontra ocupado e em funcionamento sem que tenham sido cumpridas as condicionantes estabelecidas na Licença de Instalação no 17/2016 e Termo de Compromisso Ambiental no 100 em 22 de março de 2017, no valor de R$ 4.151.745,31 (quatro milhões cento e cinquenta e um mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) – ID 47432041 dos autos de origem. É patente a responsabilidade da Terracap em cumprir as condicionantes impostas com vista a minimizar o impacto ambiental negativo da atividade exercida no local, bem como reparar os danos já existentes. No mesmo contexto, é dever do órgão ambiental agravante fiscalizar e compelir a Terracap a regularizar as condicionantes pendentes. Ao contrário do que alega o agravante, o acolhimento da pretensão do Parquet não gera lesão à ordem administrativa e nem gera interferência no juízo discricionário da Administração Pública, isso porque não houve indicação das medidas ambientais a serem adotadas, mas tão somente o pedido para que as partes façam cumprir o que já fora determinado por meio da LI no 17/2016 e do Termo de Compromisso Ambiental no 100. A alegação de que inexiste inadimplemento porque não houve a fixação de prazo na Licença de Instalação não merece prosperar, isso porque a ausência de prazo para a execução das condicionantes possibilita a procrastinação das medidas que já estão sendo negligenciadas há mais de vinte anos. Também não prospera a alegação de que a medida liminar esgotou o mérito da ação, isso porque a decisão determinou a comprovação da execução e destinação adequada dos recursos relativos ao Termo de Compromisso de Compensação Ambiental e à efetiva fiscalização da agravante sobre o processo de licenciamento, enquanto o pedido principal diz respeito à obrigação da Terracap em cumprir todas as condicionantes do Licenciamento Ambiental no prazo de seis meses. Quanto ao periculum in mora, alinho-me ao que fora consignado pelo Juízo a quo no sentido de que não está presente somente no mero risco, mas sim o prejuízo já decorrente da inobservância da execução das condicionantes ambientais, o que demonstra a urgente necessidade da intervenção judicial visando sanar o dano. Portanto, entendo que restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública em análise, com fulcro no artigo 300 do CPC, devendo ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que concedeu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos gerados pelo empréstimo 385268183, além de proibir a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa cominatória. O magistrado fundamentou que as razões do autor foram amparados em prova idônea, tendo em vista os contracheques mostram descontos em dissonância com o contrato assinado entre as partes. 2. Há plausibilidade nas alegações do demandante, uma vez que apresentou os contracheques com desconto por instituições bancárias em três rubricas, o que demonstra que não houve a renegociação dos consignados, mas a realização de um terceiro empréstimo. 2.1. O perigo da demora também se justifica pelo risco de que o nome do autor seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos indevidos continuem a tomar parte relevante dos rendimentos do autor. 3. Presentes os elementos do artigo 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência. 3.1. Jurisprudência: "(...)Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020). 4. A cominação de multa se trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. Buscando tal fim, deve-se fixar quantia de modo que as astreintes sejam expressivas e estimulem a parte a adimplir seu encargo. Por outro lado, não pode ser excessiva a ponto de afastar as noções de equidade e justificar o enriquecimento ilícito. 4.1. O valor da multa, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de negativação do nome do autor mostra-se compatível com a sua finalidade. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1246434, 07032970720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) 2. Do Prazo para o Cumprimento da Liminar Em relação ao prazo concedido para o cumprimento da liminar, não se revela exíguo, isso porque o Termo de Compromisso fora pactuado em 22 de março de 2017, portanto, já houve tempo o suficiente para a execução e destinação dos recursos. 3. Da Multa Cominatória Por fim, quanto à multa cominatória, importante salientar possui natureza coercitiva, de modo a desestimular a parte ao descumprimento de ordem judicial. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, levando-se em consideração o direito material tutelado no caso concreto. No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente e a sua preservação para as gerações presentes e futuras – equidade intergeracional -, mostrando-se proporcional a multa cominatória face ao direito material tutelado, mormente diante do longo período em que vem sendo postergado o cumprimento das condicionantes ambientais. Por todas as razões expostas, não é possível, em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Nos termos do artigo 5o, §1o da Lei 7.347/85, deixo de intimar o Ministério Público, porquanto já intervém no feito como parte. Brasília, DF, 19 de maio de 2020 11:01:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador